Tribunal: TJMT
Processo: 0000970-74.2003.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000970-74.2003.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Aquisição, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (EMBARGANTE), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (EMBARGANTE), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (EMBARGANTE), FERNANDO MARIA - CPF: 125.496.499-15 (EMBARGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), ALVARINA JORDANI MARIA - CPF: 021.242.399-10 (EMBARGADO), SELOI DA SILVA MARIA - CPF: 532.136.611-04 (EMBARGADO), SERGIO DAL PRA - CPF: 242.364.119-20 (EMBARGADO), DULCE MARIA DAL PRA - CPF: 300.373.449-00 (EMBARGADO), ADNIR ROGÉRIO MARIA (EMBARGADO), ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODELCIO PANEBECKER (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO -
ERROR IN PROCEDENDO
- INEXISTÊNCIA - OMISSÃO – INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO - REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas no voto condutor do acórdão embargado
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Odelcio Pannebecker e Outra.,
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, em que se objetiva a anulação da sentença que julgou extinta a ação executiva, sob o argumento de
error in procedendo.

Nas razões dos embargos, dizem que o v. acórdão é omisso porque não ter pronunciado sobre o ponto da apelação que invoca o cumprimento do comando proferido no Agravo de Instrumento n. 69992/2008, a cujo respeito se operou a preclusão.

Asseveram que o acordão embargado não poderia desconstituir o comando do sobredito agravo que determina o cumprimento da reintegração de posse mediante oficial acompanhado pelo perito judicial agrimensor, ainda que o juízo considere correto o trabalho realizado pelo Notário, então
amicus curiae
.

Seguem, sustentando o descabimento do
amicus curiae
em fase de cumprimento de sentença.

Apontam, ainda, omissão quanto à conclusão de que a reintegração do embargado já fora cumprida, o que levou o magistrado singular a entender que o cumprimento de sentença havia perdido o objeto.

Forte em tais argumentos, requerem sejam supridos os vícios apontados.

Prequestionam a matéria ventilada nos atos, postulando pela manifestação expressa dos dispositivos apontados.

Contrarrazões no id n. 185204169, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta,
os embargantes apontam a existência de omissões no v. acórdão embargado.

Com efeito,
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Assim é que ao que se afigura das razões recursais, não há qualquer vicio de omissão no v. acórdão a ser corrigido a fim de integrar o julgamento colegiado.

Ao que se afigura de todo o arrazoado, os embargantes pretendem a todo custo que seja acolhido o laudo pericial da empresa Real Brasil, que segundo defendem, observou o Acórdão RAI n. 69.992/2008.

Todavia, restou exaustivamente discutido no voto condutor, que

referido laudo, ancorado em premissa fática equivocada, foi rejeitado pelo togado
a quo
, que, por sua vez homologou o estudo do Oficial Registral, determinando a expedição do mandado de reintegração de posse a ser cumprido na área indicada pelo Notário, em consonância com o decidido no sobredito agravo de instrumento.

O acórdão embargado esquadrinhou todo o contexto fático-processual apontando os motivos que mantive a sentença a quo, concluindo que:

“(...)
Assim sendo, restando os exequentes reintegrados à posse da Fazenda Santa Lucia, como determinado na sentença transitada em julgado, e em conformidade com o Acórdão RAI n. 69.992/2008 e RAI n. 2095/2012, resta, pois, exaurido o cumprimento de sentença, o que, por conseguinte, impõe a extinção do processo de execução como acertadamente o fez o juiz a quo. (...) –
id n. 183720171

Logo, ao que se constata, os embargantes visam pela via transversa obter reforma de decisão cujo resultado lhes foi desfavorável, de sorte que não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23).

Quanto ao enfrentamento dos prequestionados artigos 138, 139, I, 505 e 507 todos do CPC e art. 169 do C. Civil
, como se sabe, p
ara que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito.

Assim, não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas.

Nada obstante,
é certo que não há violação aos dispositivos legais suscitados, de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023